Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-61.2021.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000845-61.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE TSINHODZE RADZA HIRIDU - CPF: 043.278.751-80 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000845-61.2021.8.11.0110 – Campinápolis

Apelante
: Maria José Tsinhodze Radza Hiridu.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC
– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000845-61.2021.8.11.0110 – Campinápolis.

Apelante
: Maria José Tsinhodze Radza Hiridu.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível proposta por Maria José Tsinhodze Radza Hiridu em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa

(art. 98, §3º, do CPC).

A apelante recorre sustentando, em suma, que o apelado não comprovou suas alegações, pois não há nos autos a comprovação da disponibilização do valor referente ao suposto empréstimo no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), creditado em seu favor. Alega que a instituição bancária juntou apenas
prints
sistêmicos, sendo possível verificar a ausência de pagamento com todas as informações, documentos pessoais e assinatura do autor com a finalidade de comprovar que usufruiu do valor. Em razão de tal realidade, pede a condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas (id. 142543825), pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000845-61.2021.8.11.0110 – Campinápolis.

Apelante
: Maria José Tsinhodze Radza Hiridu.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria José Tsinhodze Radza Hiridu propôs ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, alegando que tomou conhecimento da existência de empréstimo consignado, supostamente contratado em seu nome junto com o banco apelado, representado pelo contrato nº 0123299009400, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,17 (vinte e sete reais e dezessete centavos), sendo o contrato excluído com 23 parcelas descontadas.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo,
sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos da inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – id. 142543819.

Irresignada, alega que o apelado não comprovou suas alegações, pois não há nos autos a comprovação da disponibilização do valor referente ao suposto empréstimo, no valor de

R$ 900,00 (novecentos reais), creditado em seu favor, sendo que a instituição bancária juntou apenas
prints
de tela sistêmicas. Ao final, requer a condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, apesar do banco colacionar um contrato supostamente assinado pela autora (id. 142543809), deixou de apresentar o comprovante de liberação dos valores do empréstimo na conta bancária da autora, tampouco apresentação de seus documentos pessoais que deveriam ter sido retidos no momento da contratação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da apelante, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Logo, demonstrada a ausência do comprovante de transferência bancária de que a autora se beneficiou do suposto valor, resta evidente o dever do réu restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

Por fim, ante o acolhimento da inexistência do débito e da restituição de forma simples, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando o acolhimento de parte dos pedidos da autora, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir o ônus sucumbencial, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados se deem na forma simples, com a incidência dos juros de mora
a partir de cada desembolso,
após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, afastando a indenização a título de dano moral, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022